Tribunal: TCU
Processo: 037.200/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis pagamentos irregulares de auxílio-doença decorrentes da edição da Portaria Conjunta 62, de 28/9/2020, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (SEPRT/ME); Considerando que, por certo período, foi possível aos segurados solicitar a antecipação de auxílio-doença após o indeferimento do benefício em perícia médica presencial; Considerando que essa falha teve origem na dificuldade do INSS em ajustar os diversos sistemas envolvidos dentro do prazo exíguo característico do contexto de excepcionalidade imposto pela pandemia de Covid-19; Considerando que a entidade constatou a falha em 27/10/2020 e implementou verificações a fim de impossibilitar a prática; Considerando que foram concedidas 1.316 antecipações de auxílio-doença após o indeferimento do benefício em perícia presencial, o que corresponde a 0,78% das antecipações de auxílio-doença concedidas; Considerando que a verificação quanto à eventual ocorrência de pagamento indevido decorrente da aludida falha depende de apurações mais aprofundadas por parte do INSS, já que a recusa do benefício após a perícia e a concessão da antecipação poderiam, em tese, ter fatos geradores distintos; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 36; Considerando que, nos termos Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 292/2018), a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal, e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 36) ao (à) denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo, sem prejuízo da medida transcrita no item 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 037.200/2020-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que os pagamentos das antecipações de auxílio-doença cujos requerimentos ocorreram após o indeferimento do benefício em perícia médica presencial contrariaram o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta-SEPRT/INSS 47/2020, modificada pela Portaria Conjunta-SEPRT/INSS 62/2020.